Tribunal: TJES
Processo: 5003640-29.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003640-29.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA KEZIA SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003640-29.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (436)
RECORRENTE: KATIA KEZIA SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA
RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESENTENDIMENTO ENTRE VIZINHAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela Recorrente, fundado em alegação de ofensas verbais proferidas pela vizinha, ora Recorrida, após solicitação para redução do volume de som no período noturno.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão central consiste em verificar se o acervo probatório constante dos autos, consubstanciado unicamente em Boletim de Ocorrência Policial e em depoimento pessoal, é suficiente para comprovar as alegadas ofensas à honra e justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Boletim de Ocorrência Policial, por se tratar de documento produzido a partir de declarações unilaterais da parte interessada, não possui força probante absoluta para demonstrar a efetiva ocorrência dos fatos constitutivos do direito alegado.

4 - A Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não produziu prova testemunhal ou documental complementar capaz de corroborar a versão apresentada na petição inicial, especialmente diante da negativa expressa da Recorrida em audiência de instrução.

5 - Inexistindo provas contundentes do ato ilícito, a sentença de improcedência deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, com respaldo no artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O mero registro de Boletim de Ocorrência Policial e o depoimento pessoal, desacompanhados de outras provas corroborativas, são insuficientes para a comprovação de ofensas verbais que ensejem o dever de indenizar por danos morais, impondo-se a improcedência do pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
KATIA KEZIA SANTOS DE OLIVEIRA
(ID 18851357), por intermédio de advogada dativa nomeada pelo juízo, com o objetivo de reformar a sentença de mérito (ID 18851339) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em face de
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA
.

A demanda teve início por meio de formulação de Termo de Reclamação Online (ID 18850421), na qual a parte autora narrou, em síntese, que residia em uma kitnet e possuía a parte requerida como sua vizinha do andar superior. Afirmou que, na data de 24/12/2020, durante a madrugada, solicitou à requerida que abaixasse o volume do som para conseguir dormir. Relatou que, em resposta ao seu pedido, a requerida passou a proferir xingamentos e provocações de forma constante, chamando-a de "mulher da vida", "louca" e "mal-educada" na presença de outros vizinhos.

Por se sentir caluniada e difamada, a requerente registrou o
Boletim Unificado nº 45020560
(ID 18850425) perante a autoridade policial. Alegou que a situação gerou extremo constrangimento e decepção, motivando inclusive a sua mudança de residência. Diante desse cenário fático, ingressou em juízo requerendo a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O trâmite processual foi marcado por sucessivas redesignações de audiências, motivadas por dificuldades técnicas de acesso ao ambiente virtual, bem como por questões de saúde devidamente comprovadas pela parte ré, conforme atestado médico colacionado aos autos (ID 18851321).

Ultrapassadas as questões procedimentais, realizou-se a
Audiência de Instrução e Julgamento
no dia 14/02/2023 (Termo de ID 18851337). Na referida assentada, a tentativa de conciliação restou infrutífera. Ato contínuo, procedeu-se à colheita dos depoimentos pessoais. A parte autora reiterou os termos da inicial, afirmando que foi humilhada com palavras de baixo calão na frente de terceiros e que mudou de residência em virtude de tais ofensas, muito embora tenha admitido que, no momento do último episódio que gerou o registro policial, não havia testemunhas presentes.

Por outro lado, a parte requerida, em seu depoimento pessoal,
contestou frontalmente as declarações da autora
. Afirmou que a realidade fática era inversa, aduzindo que a própria requerente causava problemas na vizinhança e tratava mal os idosos residentes no local. Negou categoricamente o uso de som alto na data do Natal, justificando que sequer possuía aparelho de som em sua residência (ID 18851337).

Sobreveio, então, a
Sentença de Mérito
(ID 18851339), que julgou
improcedente
o pleito indenizatório. O juízo de origem fundamentou sua decisão na
ausência de comprovação probatória
por parte da autora, destacando que o Boletim de Ocorrência possui natureza de declaração unilateral e que não foram trazidas testemunhas para confirmar a ocorrência das ofensas, descumprindo o ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a decisão prolatada, a parte autora, assistida por advogada dativa nomeada no ID 18851355, interpôs o presente
Recurso Inominado
(ID 18851357). Em suas razões recursais, argumenta que a sentença desconsiderou a relevância do Boletim de Ocorrência e do seu depoimento pessoal, que teriam sido coerentes ao narrar as ofensas sofridas. Sustenta que o ilícito civil restou configurado e pugna pela reforma total da sentença, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apesar de devidamente intimada quanto à interposição do recurso, conforme atesta o Aviso de Recebimento positivo juntado aos autos (ID 18851361) e a Certidão da serventia de origem (ID 18851364), a parte recorrida deixou transcorrer o prazo legal
sem apresentar contrarrazões
.

Os autos foram então remetidos a esta Turma Recursal para análise e julgamento (Certidão de ID 18851365).

É o relatório circunstanciado. Passo à fundamentação e ao voto.

II. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso inominado preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido por esta Turma Recursal.

A interposição do recurso se deu de forma
tempestiva
, conforme devidamente atestado pela Secretaria do Juizado na Certidão de ID 18851358. A parte recorrente, atuando sob o patrocínio de advogada dativa, protocolou a peça recursal dentro do prazo legal fixado pelo artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

No que tange ao preparo recursal, verifico que a parte recorrente formulou pedido expresso de concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
em sua peça de interposição (ID 18851357), ratificando a declaração de hipossuficiência econômica já manifestada nos autos desde a inicial (ID 18850421).

Considerando os elementos presentes no processo e a própria necessidade de nomeação de defensora dativa para viabilizar o duplo grau de jurisdição, restam demonstrados os pressupostos legais para a concessão da benesse.

Desse modo,
defiro os benefícios da gratuidade da justiça
à parte recorrente, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal, em conformidade com as diretrizes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e avanço para a análise aprofundada do mérito da demanda.

II. DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência, ou não, de elementos probatórios suficientes para configurar a ocorrência de ofensas verbais proferidas pela recorrida em face da recorrente, e se tais atos possuem o condão de gerar a obrigação de indenizar a título de danos morais.

Após análise cuidadosa dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Art. 46 da Lei 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O sistema processual vigente, em especial a sistemática dos Juizados Especiais Cíveis, estabelece diretrizes claras sobre a distribuição do ônus da prova. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.

No caso em tela, a recorrente fundamentou seu pedido indenizatório na alegação de que foi publicamente ofendida com palavras de baixo calão, o que lhe teria causado abalos de ordem moral.

Contudo, para que surja o dever de indenizar, a configuração da responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração inequívoca de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano experimentado. Ao analisar o acervo documental colacionado pela parte autora (ID 18850422 a 18850425), constata-se que a única prova material trazida ao processo para tentar comprovar a conduta ilícita foi o
Boletim Unificado nº 45020560
(ID 18850425).

Com efeito, é imperioso destacar que o Boletim de Ocorrência Policial consubstancia-se em um documento produzido a partir das declarações unilaterais prestadas pelo próprio noticiante à autoridade policial.

Por sua própria natureza, este documento goza de presunção de veracidade apenas no que tange ao fato de que as declarações foram prestadas perante o agente público,
mas não atesta a veracidade intrínseca do conteúdo narrado
.

Dessa forma, o registro policial, de forma isolada, não possui força probante autônoma e absoluta para atestar a dinâmica dos fatos na esfera civil, necessitando obrigatoriamente de corroboração por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório processual.

A Magistrada sentenciante analisou a questão de forma precisa, não merecendo qualquer reparo. Adoto, portanto, as razões de decidir expostas na sentença de ID 18851339. A fundamentação exarada na origem foi cristalina ao pontuar a fragilidade do conjunto probatório autoral.

Durante a Audiência de Instrução e Julgamento (ID 18851337), a tentativa de suprir a carência documental por meio da instrução oral também não logrou êxito. A própria recorrente, em seu depoimento pessoal, confessou expressamente que no momento do conflito que ensejou o registro do boletim de ocorrência
não havia nenhuma testemunha presente
. Esta admissão enfraquece consideravelmente a tese apresentada na petição inicial, na qual havia afirmado que os xingamentos ocorreram "na frente dos demais vizinhos" (ID 18850421).

Ademais, a parte recorrida, exercendo seu direito ao contraditório em audiência, rechaçou de forma incisiva e categórica todas as alegações da autora. Negou veementemente a utilização de som alto no dia dos fatos, afirmando sequer possuir aparelho sonoro, e atribuiu à própria recorrente a autoria de comportamentos problemáticos na vizinhança.

Diante desse contexto de versões absolutamente conflitantes e diametralmente opostas, caberia à parte autora trazer aos autos testemunhas, gravações em áudio ou vídeo, trocas de mensagens, ou qualquer outro elemento de convicção capaz de desequilibrar a balança probatória a seu favor.

A total inércia probatória resulta na inviabilidade de reconhecimento do pleito indenizatório, pois o juízo não pode fundamentar uma condenação financeira baseando-se em presunções isoladas ou exclusivamente na palavra de uma das partes em detrimento da outra.

Portanto, a manutenção do julgado é a única medida compatível com a segurança jurídica e com a estrita observância das regras de distribuição do ônus probatório.

Desse modo, constatando que a Magistrada de origem aplicou corretamente o direito ao caso concreto ao reconhecer que a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, a rejeição do pleito indenizatório por danos morais é medida que se impõe de forma irretocável.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito, voto no sentido de negar-lhe provimento, para o fim de:

a)
CONHECER
do recurso inominado interposto por KATIA KEZIA SANTOS DE OLIVEIRA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
;

b)
MANTER
integralmente a sentença de origem (ID 18851339) por seus próprios e jurídicos fundamentos, com expresso respaldo no artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo;

c)
CONDENAR
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais integrais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância à regra inserta no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Ressalva-se, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa, por força da gratuidade da justiça que ora lhe defiro, sob as condições estabelecidas no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)